Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-96.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Despesas condominiais. Reconhecimento simultâneo e cumprimento integral da prestação pelos réus. Sentença de procedência e condenação da parte ré nos ônus sucumbenciais. Inconformismo do I. Patrono do autor. Sentença que reduziu a verba honorária pela metade. Possibilidade. Imperativo legal preconizado pelo art. 90, § 4o, do CPC.

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Despesas condominiais. Reconhecimento simultâneo e cumprimento integral da prestação pelos réus. Sentença de procedência e condenação da parte ré nos ônus sucumbenciais. Inconformismo do I. Patrono do autor. Sentença que reduziu a verba honorária pela metade. Possibilidade. Imperativo legal preconizado pelo art. 90, § 4o, do CPC.

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Descabimento. Valor muito baixo da causa que implica no arbitramento da verba honorária por equidade. Art. 85, § 8o, do CPC. Tema Repetitivo no 1.076 do C. STJ. Artigo 927, inciso III, do CPC. Inaplicabilidade do critério estabelecido pelo § 8o-A do art. 85, CPC, pois ausente caráter vinculante. Remuneração que deve ser compatível com o trabalho desenvolvido na demanda, segundo os parâmetros elencados pelo § 2o, do art. 85 do CPC. Precedentes desta C. Câmara Julgadora. Não caracterizada a má-fé do apelante. Dolo processual não comprovado. Artigo 80 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.